Tribunal: TJSP
Processo: 1018644-33.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo de Goiânia-GO com destino a Salvador-BA – Comunicação prévia ao autor, conforme Resolução no 400/2016 da Anac – Opção de antecipação do voo - Defeito do serviço inexistente - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo de Goiânia-GO com destino a Salvador-BA – Comunicação prévia ao autor, conforme Resolução no 400/2016 da Anac – Opção de antecipação do voo - Defeito do serviço inexistente - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso improvido.